Tribunal: TCU
Processo: 010.307/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pelo ex-prefeito de Itaipava do Grajaú/MA, sr. José Maria da Rocha Torres, contra decisão que julgou irregulares suas contas e aplicou-lhe multa em razão de irregularidades em convênio firmado para a aquisição de veículo para transporte escolar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo sr. José Maria da Rocha Torres em desfavor do Acórdão 8426/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo sr. José Maria da Rocha Torres para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao Município de Itaipava do Grajaú/MA.